Tribunal: TJMT
Processo: 1011508-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011508-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTISSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1 VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2 VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁR
IO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO D
E INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ISSQN. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. CESSÃO DE POSTES PARA TELECOMUNICAÇÕES. JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - Caso em exame

1.
Trata-se de agravo
de instrumento
interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida em
sede de
liminar deferida pelo juízo de origem, suspendendo a exigibilidade dos débitos tributários decorrentes dos Autos de Infração no 2962/2022 e no 3036/2022, referentes à incidência de ISSQN sobre as atividades de compartilhamento de infraestrutura desenvolvidas pela empresa agravada.

II - Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar se a decisão liminar proferida no agravo de instrumento foi equivocada ao suspender a exigibilidade dos débitos tributários, considerando-se a possível incidência do ISSQN sobre as atividades da agravada e a competência do ente municipal para tributar tais serviços.

III - Razões de decidir

3.
A decisão impugnada analisou exclusivamente a presença dos requisitos da tutela de urgência, sem adentrar no mérito da legalidade da cobrança do ISSQN, fundamentando-se na probabilidade do direito invocado e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

4.
A cognição em agravo de instrumento restringe-se à avaliação da decisão interlocutória, não cabendo aprofundamento sobre a matéria de fundo,
que

deve
ser analisada na ação principal.

5.
A reforma da decisão agravada somente se justificaria na hipótese de manifesta ilegalidade ou ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, o que não restou demonstrado nos autos.

6.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário até o julgamento da ação anulatória visa a evitar prejuízos de difícil reversão para a empresa agravada, sem comprometer, de imediato, a arrecadação do ente público.

IV - Dispositivo e tese

7.
Agravo
de instrumento
desprovido.

Agravo interno
prejudicado.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela antecipada em agravo de instrumento para suspender a exigibilidade de débito tributário deve observar a presença cumulativa dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015, sendo inviável a reforma da decisão que, em juízo de cognição sumária, não apresenta manifesta ilegalidade.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal (Processo no 1002027-13.2024.8.11.0002), deferiu liminar para suspender a exigibilidade dos Autos de Infração no 2962/2022 e no 3036/2022, os quais versam sobre a cobrança do ISSQN incidente sobre atividades de compartilhamento de infraestrutura.

O agravante sustenta que a decisão recorrida contraria a jurisprudência consolidada e a interpretação constitucional ao afastar a incidência do imposto, sob o fundamento de que a operação não configura prestação de serviço tributável. Defende que a atividade em questão envolve gestão, manutenção e fiscalização dos ativos compartilhados, enquadrando-se no fato gerador do ISSQN, conforme o subitem 3.04 da Lista Anexa à Lei Complementar no 116/2003. Argumenta, ainda, que a ADI 3.142/DF não afastou a incidência do imposto em operações complexas e alerta para o prejuízo fiscal decorrente da manutenção da decisão.

Por sua vez, a agravada sustenta que a atividade consiste
em

mera
cessão de uso, não caracterizando obrigação de fazer. Argumenta que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) veda a incidência do ISS sobre tais operações, nos termos da Súmula Vinculante no 31, e que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento firmado na ADI 3.142/DF. Alega, ainda, que eventual revogação da liminar poderá acarretar prejuízos irreparáveis, incluindo o protesto da dívida e restrições financeiras.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, absteve-se de emitir parecer sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de agravo
de instrumento
interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida
pelo Juízo de primeiro grau, determinando a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários oriundos dos Autos de Infração no 2962/2022 e no 3036/2022, lavrados pelo ente municipal em desfavor da empresa agravada.

A controvérsia em análise diz respeito à cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre as atividades de compartilhamento de infraestrutura desenvolvidas pela agravada, notadamente a cessão de postes para empresas de telecomunicações.

O Município de Várzea Grande, ora agravante, sustenta a necessidade de reforma da decisão liminar, alegando que a incidência do ISSQN sobre as operações de compartilhamento de infraestrutura não encontra vedação constitucional e que a atividade em questão configura operação complexa sujeita à tributação municipal.

Todavia, os fundamentos apresentados pela agravante não possuem força suficiente para ensejar a reforma da decisão impugnada.

No caso em apreço, a decisão impugnada limitou-se à análise da concessão da liminar, sem adentrar no mérito da demanda. Trata-se, pois, de exame precário e perfunctório, próprio da tutela de urgência, que apenas antecipa os efeitos de eventual provimento final.

Cabe ressaltar que a cognição em sede de agravo de instrumento deve restringir-se à apreciação do ato judicial recorrido, sem incursão no mérito do direito material controvertido. A reforma da decisão agravada somente se justificaria na
hipótese de manifesto desacerto na concessão da liminar, o que não se verifica no caso concreto.

Nesta fase processual, discute-se apenas a presença dos requisitos para a antecipação da tutela, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (art. 300 do Código de Processo Civil).

Dessa forma, eventual aprofundamento da controvérsia acerca da constitucionalidade ou legalidade da exigência tributária deve ocorrer na ação principal,
sob pena
de indevido adiantamento da tutela jurisdicional e consequente supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Em matéria análoga à dos autos, este Sodalício assim se posicionou:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA NÃO EFETUADO – ART. 151, II, DO CTN – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a concessão da tutela de urgência é necessária
a
presença de requisitos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
art
. 300, CPC). 2. Diante do limite estreito do recurso de agravo de instrumento, quando ausentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência, a análise da possibilidade de suspensão ou até mesmo da legalidade ou não do crédito tributário, por demandar dilação probatória, deve ser analisada e resolvida no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
mormente quando não houve o depósito integral da dívida, nos termos do art. 151, inc
. II, DO CTN.

(TJ-MT - AI: 10053705720238110000, Relator
.:
GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 10/10/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2023)

No presente caso, permitir a rediscussão do mérito na via recursal do agravo
de
instrumento
, com aprofundamento das questões fáticas e jurídicas relativas à exigibilidade do ISSQN sobre as operações da agravada, implicaria antecipação indevida da análise definitiva da demanda.

Por conseguinte, deve ser mantida a decisão interlocutória que, fundamentada em juízo de cognição sumária, deferiu a liminar para suspender a exigibilidade dos débitos impugnados até ulterior deliberação na ação anulatória.

Ante o exposto, neg
o
provimento ao agravo
de instrumento
, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025